Tribunal: CARF
Processo: 10865.721928/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721928/2015-08
ACÓRDÃO
2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREVSEG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES INDEPENDENTE DE INSCRIÇÃO NO PAT. DÚVIDA ACERCA
DA FORMA DE PAGAMENTO. OMISSÃO DO ACORDAO. RETORNO DO
AUTOS A DRJ.
Tendo em vista a ausência de manifestação da DRJ acerca da natureza da
verba de auxílio alimentação e forma de pagamento, os autos devem
retornar a instancia a quo para pronunciamento acerca do tema.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos a
instancia a quo para se pronunciar sobre a rubrica AR – auxílio alimentação.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
No presente processo constam os autos de infração abaixo identificados, cuja
ciência do sujeito passivo deu-se em 22/07/2015, mediante recebimento pessoal do
representante da empresa, conforme recibo aposto na folha inicial dos autos acostados às fls.3;
55; 94; 95.
1) - AIOP - DEBCAD no 51.071.575-3 (fls.03), consolidado em 21/07/2015 no valor
original (sem juros e multa) de R$ 800.976,75 relativo ao período de 07/2010 a 12/2014, contendo
a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da Seguridade Social
e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, com fixação de multa de
ofício no percentual de 75%.
2) AIOP - DEBCAD 51.071.576-1 (fls.55) consolidado em 21/07/2015 no valor
original (sem juros e multa) de R$24.653,73, no período de 07/2010 a 12/2014, contendo a
cobrança da contribuição dos segurados, incidente sobre a remuneração. Nestes dois autos de
infração os fatos geradores foram indicados nos levantamentos: AR - AUXÍLIO REFEIÇÃO e N-
LANÇAMENTO DE DÉBITO.
3) AIOA DEBCAD 51.071.577-0 (fls.94), lavrado em 21/07/2015 no Código de
Fundamento Legal - CFL 37, por infração ao disposto no art. 31, parágrafo 1o da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, combinado com art. 219 §4o do Decreto 3.048/1999 -Regulamento da
Previdência Social -RPS em razão de a empresa ter deixado de destacar o percentual de 11% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço.
Em razão da infração foi imputada a penalidade administrativa de R$1.925,51 nos
termos dos artigos art. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 c/c art. 283, caput e
parágrafo 3o e art. 373 do RPS, com o valor atualizado pelo Art. 8o, inciso V da Portaria
Interministerial PT MPS/MF No 13, de 09 de janeiro de 2015.
4) AIOA DEBCAD 51.071.578-8 (fls.95), lavrado em 21/07/2015 no Código de
Fundamento Legal - CFL 35, por infração ao disposto no art. 32, III, da Lei no 8.212/1991 e
parágrafo 11 com redação da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 combinado com o art.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
3
225, III do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em
razão de a empresa ter deixado de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do fisco e na forma estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Em razão da infração foi imputada a penalidade administrativa de R$19.257,83 nos
termos dos artigos art. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 c/c art. 283, II "b" e art.
373 do RPS, com o valor atualizado pelo Art. 8o, inciso V da Portaria Interministerial PT MPS/MF
No 13, de 09 de janeiro de 2015.
No Relatório Fiscal de fls. 103/112 a autoridade lançadora informa o seguinte:
O contribuinte tem como objeto social a prestação de serviços monitoramento de
alarmes, recepção limpeza, jardinagem e serviços gerais.
O levantamento foi apurado com base nas últimas GFIP - Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social
exportadas pela empresa antes da data do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, folhas de pagamento de salários e os livros Diário e Razão, fornecidos pela
própria empresa.
- a cobrança efetivada no levantamento "N" deu-se em razão de a autuada ter
declarado ser optante pelo Simples Nacional e ter recolhido apenas a contribuição
referente à parte descontada dos empregados e compensando-se do valor da
retenção de 11% sobre algumas notas fiscais dos serviços prestados referente à
limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas e parques, de vigilância segurança ou monitoramento de bens,
no entanto, as atividades de cessão ou locação de mão de obra são vedadas ao
ingresso no Simples Nacional, conforme determina o art. 17 da Lei Complementar
n° 123/2006 - art. 17, inciso XII.
- conclui-se que a atividade de jardinagem caracteriza o serviço de conservação
referido no inciso VI do § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
com alterações, devendo a respectiva receita ser tributada na forma do seu anexo
IV.
- a cobrança efetivada no levantamento "AR" deveu-se ao fornecimento de
alimentação sem que a autuada estivesse inscrita no PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), previamente aprovado pelo Ministério do Trabalho
e Educação - MTE, conforme prevê o artigo 3o da Lei n° 6.321, de 14/04/1.976 e o
artigo 6o do Decreto n° 5 de 14/01/1.991, cujos valores pagos aos segurados
encontram-se descritos em Tabela inserida no Relatório Fiscal.
- foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, em face da constatação
de fatos que, em TESE, configuram a prática de ilícito previstos nas legislações
previdenciária e penal referente a Sonegação de contribuição previdenciária, de
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
4
acordo com o artigo 337-A, inciso III, do Código Penal — Decreto-lei n° 2.848, de
07/12/1940, com redação dada pela Lei n° 9983, de 14/07/2000.
- foram imputadas as penalidades administrativas (CFL 37 e 35) por
descumprimento da obrigação acessória de efetuar o destaque de 11% sobre o
valor bruto da nota fiscal de serviço e ainda pela falta de apresentação dos
registros contábeis.

Cientificada a autuada oferece em 20/08/2015 a impugnação de fls, 275/300,
abrangendo todos os autos de infração, onde apos resumir os fatos que motivaram a autuação,
pede, em preliminar, a nulidade dos referidos atos em razão da falta de motivação e
fundamentação legal, com base no art. 59 inciso II do Decreto 70.235/1972. Sobre o tema
transcreve decisões administrativas.
No mérito, sobre os Autos de Infração DEBCAD 51.071.575-3 e 51.071.576-1, com
relação ao entendimento do fisco de que a atividade de jardinagem caracteriza o
serviço de conservação referido no inciso VI do § 5°-C do art. 18 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com alterações, diz serem equivocados pelos
seguintes motivos:
i). a uma, porque a lista de serviços do § 2o do artigo 219 não relaciona os serviços
que somente são prestados por cessão de mão de obra, mas, sim, aqueles que se
prestados mediante cessão de mão de obra estarão sujeitos à retenção de 11%;
ii) a duas, porque as atividades desenvolvidas pela Impugnante se dão no campo
da prestação de serviços, sem o elemento da cessão da mão de obra.
Assevera que não exerce atividade de cessão de mão de obra, eis que para ser
caracterizada a atividade de cessão de mão de obra, além da realização de
serviços contínuos é preciso que o funcionário cedido seja subordinado à
contratante (tomador do serviço), que deve ter total gerência sobre os horários,
as tarefas, a produtividade e os vencimentos do respectivo funcionário.
Diz que da análise das cláusulas dos contratos firmados (cláusula 3a e seus
parágrafos), feita de forma conjunta e contextual, como manda a boa técnica de
interpretação de contratos, obriga a conclusão de que tais elementos não se
fazem presentes, especialmente porque os serviços prestados nas dependências
da contratante não exigem a presença de uma determinada pessoa, mas sim de
qualquer pessoa enviada pela contratada, ausente, portanto, a pessoalidade.
Registra que durante o período fiscalizado apenas emitiu 3 notas fiscais relativas a
serviço de jardinagem e 4 notas fiscais relativas a serviço de limpeza, as demais se
referem a serviço de portaria, que não se confundem com serviços de vigilância.
Argumenta que, na hipótese de serem os serviços considerados como cessão de
mão de obra, que seja feita a exclusão do SIMPLES e não a exigência da
contribuição previdenciária, com base no anexo IV da Lei Complementar
123/2006.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
5
Aduz, ainda, em caráter subsidiário, que somente sejam exigidas as contribuições
relativas às atividades vedadas, na forma prevista no art. 25-A da Resolução CGSN
no117/2014.
Sobre o auxílio-alimentação, separado no levantamento AR, destaca que nesta
verba já incidiu a contribuição previdenciária, quando apurada a base de cálculo
do levantamento "N". Diz sobre o tema que:
Observe-se, no demonstrativo elaborado (doe. 03) que no mês de maio/2014 o
valor pago a título de auxilio refeição, integrou a base de cálculo que foi
considerada no levantamento "N". Nos demais meses, como pode verificar essa
junta julgadora, o cenário é o mesmo!
Destarte, como a exigência quantificada no levantamento "AR" integra a exigência
quantificada pelo levantamento "N", sua improcedência é medida de rigor.
Com relação aos Autos DEBCAD 51.071.575-3 e 51.071.576-1 solicita a dedução
das parcelas pagas na modalidade do regime tributário especial SIMPLES
NACIONAL, à vista do determinado na Sumula 76 do CARF, sob pena de nulidade
do lançamento por falta de cumprimento do art. 142 do CTN.
Especificamente sobre o AI 51.071.576-1, acrescenta que "a forma empregada
pela Fiscalização, de lançamento em bloco, ou seja, sem a individualização do
segurado substituído pela Impugnante na exigência previdenciária, não encontra
respaldo na jurisprudência administrativa".
Quanto ao auto lavrado por descumprimento da obrigação acessória DEBCAD
51.071.577-0 alega que é improcedente, em face da inexistência da cessão de
mão de obra.
Sobre o DEBCAD 51.071.578-8 diz ser improcedente porque (i) é optante pelo
SIMPLES NACIONAL, razão pela qual está desobrigada de manter escrituração
contábil;
(ii) porque a Autoridade Fiscal não discrimina quais seriam os registros contábeis
que deixaram de ser a ela apresentados, e (iii) porque não houve qualquer
prejuízo à atividade fiscal, eis que os lançamentos - ainda que equivocados -
foram efetuados exclusivamente com base na documentação enviada pela
Contribuinte no decorrer do trabalho de auditoria.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Com relação ao pedido de nulidade por falta de clareza, de motivação e
fundamentação legal, cabe ressaltar que ao contrario do expresso pela autuada,
entendo que os fatos foram perfeitamente descritos e juridicamente qualificados
pelas normas pertinentes.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
6
Não há de se falar da nulidade do lançamento, porque não se mostraram
atendidos os requisitos constantes do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que
disciplina a matéria...
Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição
dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
No presente caso, a interessada demonstrou, mediante as razões de impugnação
ofertada, ter compreendido claramente os motivos da autuação, rebatendo,
ponto a ponto, as infrações apontadas. Portanto, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa, constitucionalmente garantido, pois foi
observado o direito do contribuinte de tomar conhecimento do processo
administrativo fiscal em sua integralidade, da motivação de fato e de direito para
o lançamento, lembrando que o contribuinte tem a seu dispor toda a
documentação que embasou o lançamento tributário.
Concluindo, o procedimento fiscal atendeu a todas as determinações legais, não
havendo que se falar em nulidade por vício insanável e tampouco em
cerceamento ao direito de defesa.
No mérito, em primeiro lugar, cabe esclarecer sobre a inaplicabilidade da
retenção para as empresas optantes do SIMPLES. A questão já se encontra
assentada no Parecer PGFN/CRJ 2122/2011, que resultou no Ato Declaratório no
10 de 22/12/2011 da PGFN, publicado no DOU, página 0036.
No referido Parecer assentou-se que "a retenção da contribuição para a
Seguridade Social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes
pelo SIMPLES.
Todavia, com a alteração da Lei Complementar no 123, de 2006, pela Lei
Complementar no 128, de 2008, a legislação do regime do Simples Nacional
contém dispositivos claros que determinam a sujeição das empresas que
desenvolvem as atividades enumeradas nos incisos I e VI do § 5o - C do art. 18 à
retenção do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, ainda quando optantes pelo regime
simplificado, sendo mais prudente que o ato declaratório atinja apenas as
situações anteriores a tal mudança legislativa."
Conclui-se, no parecer referido, em face das reiteradas decisões judiciais, com
declaração de Repercussão Geral, pelo STJ no RESP 1.112.467/DF julgado em
12/08/2009, nos termos do art. 543-C do CPC pelo reconhecimento da
inexigibilidade "da retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo
tomador do serviço, quando a empresa prestadora é optante pelo SIMPLES,
ressalvadas as retenções realizadas "nos incisos I e VI do § 5o- C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006".
Reitera-se que as empresas que prestam serviço de vigilância, limpeza ou
conservação, optantes pelo SIMPLES NACIONAL, devem recolher a contribuição
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
7
patronal previdenciária, seguindo a determinação da legislação previdenciária, da
mesma forma que os demais contribuintes ou responsáveis. Nesse sentido, estão
também sujeitas à retenção de 11% quando prestarem serviços mediante cessão
de mão de obra ou empreitada.
Com relação à retenção de 11%, exigida nos caso dos serviços contratados
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, cabe ressaltar que é uma
obrigação tributária principal e como tal insere o contratante dos serviços, na
qualidade de substituto tributário, sendo responsável direto nos casos de
ausência de retenção e recolhimento em nome da empresa cedente de mão de
obra.
Esta exigência está contida no art. 31 da Lei no8.212/1991, na redação vigente à
época da ocorrência do fato gerador:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
....
Como a empresa prestou serviços de vigilância, segurança e conservação, no
período lançado, está sujeita ao recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias previstas na Lei no 8.212, de 1991, e, quanto aos outros tributos,
às alíquotas estabelecidas no anexo IV da Lei Complementar 123, de 2006.
Portanto, contrariamente ao alegado pelo contribuinte, há justa causa para o
lançamento, ou seja, restou verificado o fato gerador das contribuições
previdenciárias, tendo agido a autoridade lançadora nos estritos contornos legais
da legislação que lhe confere competência para o lançamento, os fatos apurados
pela fiscalização e as provas apresentadas são suficientes para a comprovação dos
fatos geradores, restando comprovado o fato jurídico tributário, o qual o
contribuinte não logrou êxito em afastar.
Registre-se que a autuada não apresentou provas que determinem ser o serviço
de portaria a teor do entendimento expresso na Solução de Divergência no14 -
Cosit datada de 14/10/2014, que acostou aos autos às fls 495/503 e não de
"vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas" como descrito nas
Notas Fiscais anexadas pela fiscalização (fls. 119/200). Destaca-se, na
oportunidade que existem Notas Fiscais com a retenção de 11% e outras onde
não foi realizada.
Ao contrário do que quer a autuada, o entendimento adotado na Solução de
Divergência 14 da Cosit , no tocante ao serviço de vigilância, reforça a posição
adotada pela fiscalização.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
8
Aliás, a autuada, também, não logrou êxito em desconstituir o entendimento da
fiscalização, no tocante a ser serviço de jardinagem caracterizado como serviço de
conservação.
Ressalte-se que estando obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária
patronal, como os demais contribuintes, a empresa deve informar na GFIP a
condição de “não optante”, conforme dispõe a IN RFB no 925, de 2009:
Art. 4o Para fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridos a partir de
1o de janeiro de 2009, as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional que
exerçam atividades tributadas exclusivamente na forma do anexo IV da Resolução
CGSN no 51, de 2008, devem prestar no SEFIP as seguintes informações:
I - no campo "SIMPLES", "não optante"; (...)
Conforme o Relatório Fiscal a impugnante apresentou GFIP informando
indevidamente sua condição de "OPTANTE PELO SIMPLES", uma vez que essa
opção não atinge as contribuições previdenciárias patronais no caso da atividade
por ele exercida.
Não há, portanto, que se falar, conforme alega o contribuinte, em qualquer
incorreção quanto à verificação fiscal de que as contribuições previdenciárias
foram recolhidas, pela empresa, na modalidade do Simples Nacional, o que veio a
reduzir as contribuições devidas.
Sobre o pedido de compensação dos valores recolhidos na sistemática especial do
SIMPLES cumpre ressaltar que o art.56 §6oda IN 1300 de 20 de novembro de
2012, a seguir transcrito, veda a realização deste tipo de compensação.
Com relação à autuação por descumprimento de obrigação acessória, formalizada
pelo DEBCAD 51.071.577-0, confirmada ser a atividade de cessão de mão de obra,
se sujeita a empresa destacar onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, conforme determinado no artigo 31, parágrafo
1o, da Lei no 8.212/91, nas redações sucessivamente dadas pelas Leis no 9.711/98
e 11.941/2009, e no artigo 219, parágrafo 4o, do RPS.
No tocante à autuação formalizada no DEBCAD 51.071.578-8, por infração ao
disposto no art. 32, III, da Lei no 8.212/1991 e parágrafo 11 com redação da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, combinado com o art. 225, III do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
motivada na falta de apresentação de todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse do fisco e na forma estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, em consonância com a empresa, voto
pelo seu cancelamento, em face de erro de motivação.
Examinando o Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 113 e o Termo de
Intimação Fiscal 02 de fls. 115, vê-se que a fiscalização exigiu a apresentação do
"Livro Diário " e "Livro Razão". A motivação expressa no Relatório Fiscal (fls. 111),
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
9
para a autuação foi de que " a empresa foi intimada a apresentar seus registros
contábeis do período de 06/2010 a 12/2014".
O artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/1991, usado como fundamento para a
autuação determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Contudo, cabe destacar que na legislação previdenciária existe dispositivo
específico prevendo a infração decorrente da falta de apresentação de
documentos e livros solicitados pela fiscalização, no caso, os §§ 2o e 3o do art. 33
da Lei no 8.212/91, que determinam o seguinte....
Assim, se a infração foi a falta de apresentação do Livro Diário e Razão, como
registrado pela autoridade lançadora, entendo que a autuação, se pertinente,
teria que ser fundamentada §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei no 8.212/91, e não no art.
32, inciso III, da mesma Lei, fato este que invalida a autuação.
Diante dos fatos cabe reconhecer que a Administração Pública, atendendo ao
princípio da legalidade e exercendo o controle do lançamento tributário, tem o
dever-poder de reexaminar os seus atos, devendo anulá-los ou revogá-los, nos
termos do art. 53 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal (PAF), e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, in
verbis....
Assim, por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar procedente
em parte a impugnação, mantendo-se o crédito tributário, exceto o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória DEBCAD 51.071.578
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte pleiteia novamente o
reconhecimento da nulidade do lançamento em sede preliminar. No mérito, aduz que não ocorreu
cessão de mão de obra no caso concreto, motivo pelo qual o lançamento deveria ser afastado.
Adicionalmente assevera que a prestação de serviços principal foi o serviço de portaria. Pleiteia
afastamento da cobrança sobre as rubricas de auxilio alimentação e por fim que seja feito o
desconto das contribuições já recolhidas.
Eis o relatório.

VOTO
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
10
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, a contribuinte alega que o deve ser declarada a nulidade por
ausência de motivação.
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, disposição legal infringida,
fundamentação detalhada das exigências com base em indicações normativas vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência, detalhamento e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, antes de decidir sobre o mérito da questão administrativa deu-se à parte
contrária à oportunidade de impugná-la de forma ampla.
Quanto ao mérito, referente a auxílio alimentação, entendo que os autos devem
retornar para a instancia a quo para que se manifeste acerca do tema, analisando a forma de
pagamento e natureza da verba. Apenas informou que não havia inscrição no PAT.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.702 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721928/2015-08
11
Portanto, nesse ponto, entendo que há omissão no acordão de piso.
Assim, tendo em vista tudo quanto exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no
mérito dou parcial provimento ao recurso da contribuinte para determinar o retorno dos autos a
instancia a quo para se pronunciar sobre a rubrica AR – auxílio alimentação.
Quando do retorno, as demais questões do recurso serão analisadas.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário em apreço, nos moldes acima detalhados.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 659
DF CARF MF
Original